Tribunal: TJSP
Processo: 2030988-72.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Restabelecimento
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. Pensão por morte. Filha de ex-servidora que teve o benefício cessado ao completar 21 anos, embora frequentasse curso superior. LCE no 180/78 e Lei no 9.717/98. Pedido calcado no inciso V do art. 966 do CPC. Falta de interesse processual, na modalidade adequação. Dispositivos legais de interpretação controvertida nos tribunais, sendo que o próprio acórdão rescindendo não foi

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. Pensão por morte. Filha de ex-servidora que teve o benefício cessado ao completar 21 anos, embora frequentasse curso superior. LCE no 180/78 e Lei no 9.717/98. Pedido calcado no inciso V do art. 966 do CPC. Falta de interesse processual, na modalidade adequação. Dispositivos legais de interpretação controvertida nos tribunais, sendo que o próprio acórdão rescindendo não foi unânime. Súmula no 343 do C. STF. Precedente. Ação extinta sem exame do mérito.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000497493
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Ação
Rescisória no 2030988-72.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Caetano do Sul, em que é autora LETÍCIA ARAÚJO DE OLIVEIRA, é
réu SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em 1o Grupo de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram
extinta a rescisória, sem resolução do mérito, vencido o 2o juiz, que
declara voto.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores
ENCINAS
MANFRÉ
(Presidente),
CAMARGO
PEREIRA, RUBENS RIHL, RENATO DELBIANCO, LUCIANA BRESCIANI
E CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
VERA ANGRISANI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 35418
AÇÃO RESCISÓRIA No 2030988-72.2020.8.26.0000
AUTORA: LETÍCIA ARAÚJO DE OLIVEIRA
RÉ: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV
PREVIDENCIÁRIO. Pensão por morte. Filha de ex-
servidora que teve o benefício cessado ao completar
21 anos, embora frequentasse curso superior. LCE no
180/78 e Lei no 9.717/98. Pedido calcado no inciso V
do art. 966 do CPC. Falta de interesse processual, na
modalidade adequação. Dispositivos legais de
interpretação controvertida nos tribunais, sendo que
o próprio acórdão rescindendo não foi unânime.
Súmula no 343 do C. STF. Precedente. Ação extinta
sem exame do mérito.
I- Trata-se de ação rescisória ajuizada por
LETÍCIA ARAÚJO DE OLIVEIRA em face da SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA SPPREV visando à rescisão de acórdão proferido
pela E. 1a Câmara de Direito Público. Afirma a autora na inicial que
em 18.04.18 ajuizou ação buscando o restabelecimento da pensão
por morte deixada por sua genitora, a qual foi cassada quando em
outubro de 2017 completou 21 anos. Segundo a ré, a supressão teve
como base o disposto na Lei no 9.717/98, que teria revogado o art.
147, §2o, da LCE no 180/78, dispositivo este que embasou a
concessão do benefício e que previa o pagamento da pensão até que
atingisse 25 anos se estivesse frequentando curso superior, como é o
seu caso.
Foi
concedida
antecipação
de
tutela e,
posteriormente, sentença favorável, a qual foi reformada por maioria
pela E. 1a Câmara de Direito Público ao argumento de que em 2005,
quando do falecimento da instituidora, não mais estariam em vigor as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
disposições da Lei Complementar Estadual no 180/78. Interpostos
Recursos Especial e Extraordinário, estes não foram admitidos,
operando-se o trânsito em 24.01.20.
Sustenta a autora que o v. acórdão deve ser
rescindido
porque
violou
flagrantemente
norma
jurídica,
notadamente o inciso XXXVI da CF/88, por desrespeitar direito
adquirido, bem como o art. 3o da LCE no 1.012/07, que preservou os
direitos dos então pensionistas. Assim, embora tenham sido excluídos
do rol dos beneficiários os dependentes que atingissem os 21 anos,
mas cursassem universidade, no seu caso o pagamento haveria de
ser mantido. Ressalta o disposto na Súmula no 340 do C. STJ e que o
art. 5o da Lei no 9.717/98 apenas vedou a concessão de benefícios
distintos dos previstos no RGPS, nada mencionando sobre os
beneficiários. Assim, com amparo no art. 966, V, do CPC, pede a
rescisão do v. acórdão, para que seja proferido novo julgamento,
reconhecendo-se o direito da autora à percepção da pensão por
morte.
Citada,
a
ré
ofertou
contestação
(fls.
113/118). Há oposição ao julgamento virtual (fls. 90).

É o relatório.
II- Tratando-se de questão unicamente de
direito, o caso é de julgamento antecipado na forma do art. 355, I,
c/c 970, parte final, ambos do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
III- Como visto, na ação originária a autora
pugnava pela condenação da SPPREV a restabelecer os pagamentos
da pensão que recebia, em razão do falecimento de sua genitora em
outubro de 2005. A concessão teve amparo no art. 147, II, da LCE no
180/78, e nos termos do §2o do mesmo artigo o benefício seria
mantido até que aquela completasse 25 anos em virtude de
frequentar curso superior.
O pleito foi acolhido em primeiro grau (fls.
35/39). Interposto recurso pela SPPREV, houve inversão do
resultado, pois, segundo o voto condutor do E. Desembargador
Marcos Pimentel Tamassia, “(...) determinados dispositivos do referido
diploma não mais estavam em vigor à época do falecimento da servidora, em
virtude da superveniência da Lei Federal no 9.717/98. De fato, no caso em
comento, não há base legal para a concessão de pensão por morte. Lembre-se
do veto legal para que haja competência legislativa estadual na previsão de
quem pode ser beneficiário de pensão, nos termos do artigo 5o da Lei Federal
9.717/98 (...). A Lei Federal no 8.213/91 especificou a matéria, prevendo os tipos
de benefícios, inclusive pela qualidade do beneficiário, de que a lei estadual não
pode se distanciar (...). Nota-se que não há na lei federal menção alguma à
possibilidade de que os filhos do servidor falecido recebam pensão para além
dos 21 anos de idade, somente por estarem frequentando curso de nível
superior. Fica deste modo patente a ausência de base legal para a concessão do
benefício pensão por morte à autora. Com efeito, registro que sequer há que se
falar em violação ao direito adquirido. Na espécie, a pensão por morte foi
conferida a Letícia até que completasse 21 anos, na esteira do que prevê o art.
16, I, da Lei Federal no 8.213/91. À época em que a autora começou a perceber o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
benefício, na esteira do que foi exposto, já não mais vigia a previsão legal que
autorizava o pagamento de pensão por morte aos filhos beneficiários até
completarem 25 anos ou até a conclusão do ensino superior. Descabido se falar,
portanto, em direito adquirido. (...)” (fls. 56/58).
A reforma da sentença não se deu por
unanimidade. Vencido, o E. Desembargador Vicente de Abreu Amadei
declarou voto pelo não provimento do recurso, salientando que “(...) O
que houve, no caso em apreço, foi concessão da pensão em favor da autora, em
conformidade com a lei estadual em vigor ao tempo do óbito da segurada,
quando, então, não se cogitava em aplicação redutora da legislação
previdenciária federal, por equiparação de benefícios; agora, então, alterado o
rumo interpretativo e de aplicação do direito positivo, a Administração revê
seu ato de concessão da pensão, em busca de seu cancelamento. Ora, a
pretensão de suspensão do pagamento da pensão em foco não é resultante de
fraude descoberta ou situação ilícita similar, mas sim de mera mudança de
rumo de interpretação e aplicação do direito positivo: antes fincado na
autonomia das leis estaduais; agora, harmonizado pela leitura conjunta das leis
estaduais com as federais. Daí a referência ao art. 5o da Lei Federal no 9.717/98
c. c. art. 16 da Lei Federal no 8.213/91. Com efeito, com o advento da Lei
Federal no 9.717/98 e com a Emenda Constitucional no 20/98 foram traçadas
normas gerais que introduziram modificações no sistema de previdência dos
servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal, Municípios e Militares
(...). Há, então, bons argumentos em favor da SPPREV, para este novo modo de
interpretar e aplicar o direito positivo previdenciário; contudo, não há
razoabilidade para retroagir este novo modo de interpretar e aplicar o direito
positivo previdenciário, para suspender ou cancelar as pensões concedidas há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vários anos, sob o influxo da interpretação jurídica anteriormente dominante,
observada a mesma base normativa de direito aplicável. (...)” (fls. 62/63).
Nota-se que não houve, no próprio Colegiado,
consenso em relação à solução da controvérsia. E o mesmo se
verifica nas demais Câmaras desta Seção, sendo possível encontrar
posicionamentos favoráveis a uma e a outra tese:
“Apelação e remessa necessária. Insurgência em
relação à sentença pela qual reconhecido o direito
da autora ao recebimento de pensão por morte
enquanto frequentar curso de nível superior ou até
completar vinte e cinco (25) anos de idade, bem
como condenada a ré ao pagamento desse benefício
no
período
em
que
fora
ele
suprimido.
Desacolhimento. Aplicação da lei vigente na data do
óbito do servidor público (consoante a Súmula 340
do Superior Tribunal de Justiça). Lei 9.717/1998 que
não alterou o rol de beneficiários previsto na Lei
Complementar Estadual 180/1978 ou na Lei
Estadual 452/1974. Comprovação pela recorrida de
estudo em curso universitário, malgrado a idade
superior a vinte e um (21) anos. Precedentes desta
Corte. Juros de mora e correção monetária que
devem incidir em consonância ao decidido pelo
Supremo Tribunal Federal mediante o julgamento
do recurso extraordinário 870.947/SE (tema 810).
Portanto, apelação e remessa necessária improvidas,
com
observação.”
(Apelação
no
1056648-39.2017.8.26.0114, rel. Des. Encinas Manfré,
j. 10.03.2020).
“PENSÃO POR MORTE. Neta designada. Extensão
do benefício pela frequência em curso de nível
superior. LCE no 180/78, art. 147 e § 2o. LF no
9.717/98, art. 5o. Cancelamento do benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Restabelecimento. A LF no 9.717/98, norma geral de
aplicação aos Estados e municípios, veda a
concessão de benefício previdenciário não previsto
na LF no 8.213/91 e suspende as disposições em
contrário da LCE no 180/78. Desde então não há
fundamento legal para a concessão de pensão à
neta maior de 21 anos de idade universitária,
benefício não previsto na lei geral. Segurança
concedida. Recurso oficial e da autarquia providos.”
(Apelação no 1042995/22.2018.8.26.0053, rel. Des.
Torres de Carvalho, j. 22.07.2019) grifos nossos.

Portanto,
não
cabe
falar
em
violação
manifesta de norma jurídica pelo acórdão guerreado, mas sim em
adoção de entendimento contrário ao defendido pela ora autora,
amoldando-se o caso ao teor da Súmula no 343 do C. STF: “Não cabe
ação rescisória por ofensa a literal dispositivo de lei, quando a decisão
rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos
tribunais”. Neste sentido:
“DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL
-
AÇÃO
RESCISÓRIA
-
PENSÃO
POR
MORTE
DE
POLICIAL MILITAR EM FAVOR DE FILHA
SOLTEIRA - VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI -
INTERPRETAÇÃO
CONTROVERTIDA
-
INADEQUAÇÃO DA VIA - FALTA DE INTERESSE
DE AGIR - INDEFERIMENTO DA INICIAL - Não
enseja o ajuizamento de ação rescisória por violação
literal
de
lei
dispositivo
de
interpretação
controvertida nos tribunais - Súmula 343 e Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral 590809/RS
do Supremo Tribunal Federal - Precedentes deste
Tribunal de Justiça - Indeferimento da inicial e
extinção do feito, nos termos dos arts. 330, inciso III,
e 485, inciso I, ambos do CPC” (Ação Rescisória no
2073414-70.2018.8.26.0000, rel. Des. Oscild de Lima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Junior, j. 21.06.2018).
A ação rescisória não pode ser utilizada como
substituto recursal, um mero instrumento para corrigir uma suposta
injustiça do julgamento. Carece a autora de interesse processual, na
modalidade adequação, pelo que a ação deve ser extinta sem exame
do mérito, devendo esta arcar com as custas e honorários de
R$1.000,00, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, observada a
gratuidade.
Por derradeiro, considera-se prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que
é pacífico no Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de
prequestionamento,
é
desnecessária
a
citação
numérica
dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida. E mais, os embargos declaratórios, mesmo para fins de
prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada
estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa
espécie recursal (EDROMS 18205/SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, extingue-se o feito nos
termos do inciso VI do art. 485 do CPC.
VERA ANGRISANI
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 21739
Ação Rescisória no 2030988-72.2020.8.26.0000
Comarca: São Caetano do Sul
Autor: Letícia Araújo de Oliveira
Réu: São Paulo Previdência - Spprev
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Vistos.
Adotando-se o relatório do voto do ilustre
Relator, passo à fundamentação e ao voto, pelo qual ouso
divergir.
O
mérito
da
ação
merece
resolução,
porquanto verificados os pressupostos de admissibilidade, eis que
há manifesta violação de norma jurídica (CPC, art. 966, V).
Isso
porque
o
v.
acórdão
rescindendo
deixou de proceder a subsunção de norma da legislação especial
à hipótese dos autos.
A Lei Complementar Estadual no 180, de
1978, assegurou à autora o recebimento da pensão, até alcançar
os 25 (vinte e cinco) anos de idade, quando somente então
deveria cessar o benefício, eis ser fato incontroverso estar
matriculada e frequentando curso de nível superior:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Artigo 147 - São beneficiários obrigatórios do contribuinte:
I - o cônjuge sobrevivente;
II - os filhos incapazes e os inválidos, de qualquer condição ou
sexo e as filhas solteiras;
III - os pais do contribuinte solteiro, viúvo, separado judicialmente
ou divorciado, desde que vivam sob sua dependência econômica,
mesmo quando não exclusiva, e não existam outros beneficiários
obrigatórios ou instituídos nos termos do artigo 152.
§ 1o - Os filhos legitimados, os naturais e os reconhecidos
equiparam-se aos legítimos.
§ 2o - Atingindo o filho beneficiário a idade de 21 (vinte e um)
anos, ou a de 25 (vinte e cinco) anos se estiver frequentando
curso de nível superior, cessa o seu direito à pensão.”
(destaquei)
Muito
embora,
muito
posteriormente,
o
citado dispositivo tenha sofrido significativa alteração legislativa,
em nada foi alterado o direito da autora.
A Lei Complementar Estadual no 1.012, de
2007, de fato, extinguiu a previsão acerca da idade máxima para
filho ou filha que estivessem frequentando curso de nível superior.
No entanto, assegurou, expressamente, “a
continuidade do pagamento aos atuais beneficiários de pensão
enquanto mantiverem as condições que, sob a égide da legislação
anterior, lhes garantia a percepção do benefício” (LCE 1.012, art.
2o, caput).
Não obstante, anda consignou que, “para os
óbitos ocorridos antes da vigência desta lei complementar, o valor
do benefício da pensão e a forma de cálculo das quotas devidas a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cada um dos dependentes obedecerão às regras previstas na
legislação vigente na data do óbito” (art. 3o, caput).
Tais disposições legais estão em plena
consonância à majoritária e consolidada jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça, conforme o enunciado da Súmula no
340, segundo o qual:
“A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é
aquela vigente na data do óbito do segurado.”
Assim, considerando-se que a alteração
legislativa promovida pela Lei Complementar Estadual no 1.012
ocorreu somente em 2007, e que a data do óbito é de 2005 (fl.
26), logo, a norma aplicável à concessão de pensão previdenciária
por morte é a Lei Complementar Estadual no 180/78, a qual, como
visto, assegurava à autora o benefício, até mesmo por previsão
expressa da própria lei alteradora (arts. 2o e 3o).
Portanto, em se tratando de proventos de
pensão
previdenciária,
benefício
de
caráter
eminentemente
alimentar, incorporado ao patrimônio da autora de forma legítima,
deve prevalecer a preservação do direito à percepção dos
proventos.
Ademais,
a
invalidação
posterior
do
benefício pela ré, com invocação da Lei Federal no 9.717, de
1998, não se sustenta, pois referida legislação proíbe apenas a
concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime
Geral de Previdência Social, de acordo com a Lei Federal no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8.213, de 1991, nada dispondo acerca do beneficiários.
Neste
sentido,
confiram-se
precedentes
desta Egrégia Corte:
“ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO E INDENIZATÓRIA POR
DANOS MORAIS - Pensão por morte - Neta de ex-servidora pública
Estadual - Pretensão de restabelecimento.
I) Decadência do poder dever da administração de rever seus atos
Inocorrência Aplicação do prazo decenal previsto no art. 10 da Lei
10.177/98.
II) Ato administrativo que suspendeu o pagamento do benefício,
com base no art. 60, da Lei 10.177/98
Inadmissibilidade -
Cessação do pagamento que deve ser precedido de processo
administrativo, em que garantidos a ampla defesa e o contraditório
- Observância aos ditames do art. 5o, incisos LIV e LV, da CF -
Precedentes do STJ e do STF.
III) Equivocada a medida de invalidação da concessão, com base
no art. 5o, da Lei Federal no 9.717/98, cumulado com o art. 16, da
Lei Federal no 8.213/91 Lei federal que somente veda a concessão
de benefícios distintos dos previstos no RGPS, mas que ficou
silente quanto aos beneficiários, devendo prevalecer o disposto na
Lei Estadual (LC 180/78, arts. 152 e 153), o que não viola o art. 24,
§ 4o, da CF Observância ao art. 2o, da LCE no 1.012/2007, que
assegura a condição dos pensionistas à luz da legislação anterior
Incidência da Súmula no 340, do STJ - Precedentes desta Corte de
Justiça - R. sentença mantida.”
(Apelação 1015723-29.2013.8.26.0053, Rel. Carlos Eduardo Pachi,
9a Câmara de Direito Público, j.: 28/5/2014).
“PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL - PENSÃO POR MORTE BENEFICIÁRIO INSTITUÍDO -
NETO UNIVERSITÁRIO - PENSÃO DEVIDA ATÉ 25 ANOS DE
IDADE
ADMISSIBILIDADE - LC ESTADUAL No 180/78 - LEI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO - APLICABILIDADE.
1. A lei aplicável ao benefício previdenciário de pensão por morte é
aquela vigente à data do óbito do segurado (Súmula 340 STJ).
Aplicabilidade do art. 153 da Lei Complementar no 180/78 que
autoriza a instituição de parentes até segundo grau como
beneficiário pelo contribuinte sem filhos, enquanto incapazes ou
inválidos. Inaplicabilidade da Lei Complementar no 1.012/07. 2. A
Lei Federal no 9.717/98 em nenhum momento impõe uniformidade
de beneficiários entre o regime geral e os regimes próprios de
previdência social dos servidores públicos, vedando apenas a
concessão de benefícios distintos (art. 5o). Ilegalidade da
suspensão do benefício. Pedido de restabelecimento da pensão
procedente. Sentença mantida. Reexame necessário desacolhido e
recurso desprovido, com observação.”
(Apelação 1014953-36.2013.8.26.0053, Rel. Décio Notarangeli, 9a
Câmara de Direito Público, j.: 14/5/2014).
Desse modo, não há que se admitir o
cancelamento do pagamento da pensão, pois tem amparo na Lei
Complementar Estadual no 180/78, e na própria norma alteradora,
Lei Complementar Estadual no 1.012/07.
Com efeito, em relação aos juros de mora, a
partir da citação (STJ, Tema 611), e à correção monetária, desde
quando o pagamento deveria ter sido efetuado, deve-se observar a
tese definida pelo Tema no 810, do Supremo Tribunal Federal,
assim como do Tema no 905, do Superior Tribunal de Justiça.
Deve ser, então, o v. acórdão rescindido,
tendo em vista a subsunção à hipótese do inciso V do artigo 966
do Código de Processo Civil, para se reconhecer o direito da
autora ao recebimento do benefício, tal como pleiteado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
observados os termos legais.
Diante do exposto, pelo meu voto, julgo
procedente o pedido, extinguindo-se o feito, com resolução de
mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo
Civil.
Em razão da sucumbência, condeno a ré ao
pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo, por
equidade, em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo
85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil. Custas ex lege.
CAMARGO PEREIRA
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
VERA LUCIA ANGRISANI
1138F7EA
9
14
Declarações de
Votos
ARMANDO CAMARGO PEREIRA
12189666
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2030988-72.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.